Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-81.2016.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000478-81.2016.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VILMAR PEREIRA - CPF: 884.796.501-25 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ELIVANE SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.382.151-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Preliminar de nulidade da pronúncia.

Rejeitada. Manutenção das qualificadoras e da causa de aumento de pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], com causa de aumento pela prática do crime na presença da filha da vítima, visando a anulação da sentença por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: 1) a decisão de pronúncia está fundamentada; 2) caracterização das qualificadoras e da causa de aumento pela presença de descendente.

III. Razões de decidir

1. A
causa insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequada se cotejada com a ação ou a omissão do agente pode
c
aracterizar o
motivo fútil.

2.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente caracterizada, uma vez que os golpes fatais foram desferidos enquanto a vítima estava desacordada e, consequentemente, sem qualquer possibilidade de reação
.

3. O
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é suficiente para que a questão seja submetida aos jurados, a quem cabe decidir se tais fatos configuram, ou não, o feminicídio.

4. Se o crime foi praticado na presença de descendente da vítima e essa circunstância se encontra descrita na denúncia, afigura-se inviável a
exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7°, III, do CP
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão de pronúncia é válida quando fundamentada nos termos do art. 413 do CPP, mesmo que de forma sucinta.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há indícios mínimos de sua ocorrência."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, II, IV e VI, §2º-A, I, §7º, III; CPP, arts. 413, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.2.2020, RSE nº 120821/2016 – Rel. Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal, 26.10.2016, STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021,
STJ, HC nº 914403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], 21.5.2024,
AP Nº 0000988-88.2007.8.11.0100, Quarta Câmara Criminal, 14.2.2025, TJDF, RSE nº 07003207520218070010 – Rel. Des. Mario Machado, 29.3.2021, TJMT, RSE nº 137979/2017 Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018, RSE nº 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022, TJMT, Enunciado Criminal 2, TJMT, RSE nº 0004307-35.2019.8.11.0006 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 27.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000478-81.2016.8.11.0093 - COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE(s): VILMAR PEREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

VILMAR PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (PJe nº

0000478-81.2016.8.11.0093), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], com a causa de aumento do delito praticado na presença de descendente - art. 121, §2°, II, IV e VI, §2°-A, I e §7º, III, do CP - (ID 267886788).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras. No mérito, sustenta que o motivo fútil, o recurso que dificultou a defesa da vítima e o feminicídio não estariam caracterizados.

Requer o provimento para que seja anulada a decisão ou afastadas as qualificadoras (ID 267886795).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 267886798).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 267886799).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“[...] Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Feminicídio (art. 121, §2º, II, IV e VI, e §2º-A, I, com a causa de aumento de pena do inciso III do §7º também do art. 121, do CP). 1. Preliminarmente, a defesa requer a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação. NÃO ACOLHIMENTO. Decisão de pronúncia que atendeu ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 413 do CPP. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que viabilizam a pronúncia. 2. No mérito, requer o decote das qualificadoras dos incisos II, IV e VI do §2º e do inciso I do §2º-A, bem como a desconsideração da causa de aumento do inciso III do §7º, todos do art. 121 do CP, apontando a sua não comprovação nos autos. NÃO ACOLHIMENTO. O conjunto probatório revela, suficientemente, a impossibilidade de defesa da ofendida, bem como que o crime se deu no contexto de uma discussão entre o casal, no ambiente doméstico e familiar, perpetrado na presença da filha da vítima. Em Juízo, a informante Stefhany, filha da ofendida, confirmou que presenciou o crime, ratificando toda a dinâmica delitiva atribuída ao recorrente. Viabilidade da acusação. Submissão da matéria ao Conselho de Sentença. Parecer pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 281028396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia por falta de fundamentação das qualificadoras [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] sob a assertiva de que:
“a sentença de pronuncia [...] não explanou os motivos e nem os fundamentos pelo qual incide as qualificadoras na sentença de pronuncia”
(ID 267886795).

Transcrevem-se trechos da decisão:

“[...] Igualmente, caberá aos jurados decidirem se estão ou não caracterizadas as qualificadoras e a causa de aumento de pena invocadas na peça acusatória, porquanto há elementos suficientes no acervo probatório para autorizar o Ministério Público, ao menos, sustentá-las em plenário. Senão vejamos.

Os elementos de convicção arrecadados indicam que a vítima foi golpeada de forma rápida e de inopino, sem que, assim, pudesse reagir (recurso que dificultou a defesa da vítima). Os fatos, por sua vez, se deram em razão de discussão banal (motivo fútil) travada entre ela e o acusado, seu companheiro, em situação de violência doméstica e familiar, circunstâncias que caracteriza, além das qualificadoras dos incisos II e IV do art. 121 do Código Penal, o feminicídio (HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019).

Importante frisar, a orientação do Tribunal de Justiça deste Estado é no sentido de que “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (Enunciado Orientativo nº 2 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), o que não é o caso dos autos. [...]

III – Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado VILMAR PEREIRA, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no(s) crime(s) de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), com a causa de aumento de pena porquanto praticado na presença física de descendente (filha) da vítima (art. 121, §2°, incisos II, IV e VI, §2°-A, inciso I e §7º, inciso III, do Código Penal) [...].”

Dos parágrafos acima reproduzidos, aliados às declarações das testemunhas e da confissão do recorrente, em Juízo, verifica-se que o juiz da causa entendeu que há elementos mínimos de que VILMAR PEREIRA teria matado Elivane Santos de Almeida por motivo fútil [discussão banal sobre a mãe do recorrente], mediante recurso que dificultou a defesa [vítima golpeada de forma rápida e de inopino] e feminicídio [situação de violência doméstica e familiar].

Com efeito, a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.2.2020).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.”
(RSE nº 120821/2016 – Rel. Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal, 26.10.2016)

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de maio de 2016 na Avenida Dante Martins de Oliveira, n° 348, centro desta Urbe, VILMAR PEREIRA, agindo com intenção de matar, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher, em razão do sexo feminino, desferiu aproximadamente 05 (cinc golpes de faca em face da vítima Elivane Santos de Almeida, causando-lhe as lesões des no Laudo Pericial de fls. 34/36, que foram a razão de sua morte.

Segundo apurado no referido inquérito policial, na noite do dia 17 de maio de 2016, na residência localizada na Avenida Dante Martins de Oliveira, n° 348, nesta cidade, o denunciado, após previamente discutir com a vítima (motivo fútil), a golpeou, utilizando-se primeiro de uma pedra de mármore e logo após de uma faca, causando-lhe lesões que foram o suficiente para levá-la a óbito, consoante Laudo Pericial de fls. 34/36.

Ressalta-se que o réu praticou o delito contra mulher, em razão do sexo feminino, vez que o delito ocorreu no âmbito doméstico e familiar, haja vista que a vítima era sua companheira.

Por derradeiro, acrescenta-se que o delito fora cometido na frente dos filhos do casal, ensejando a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §7°, inciso III do art. 121 do Código Penal.

Após cometer o ilícito, o denunciado evadiu-se do local utilizando-se d de uma motocicleta (fls. 39/40)

Diante disso, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia VILMAR PEREIRA, vulgo "GRANDE", como incurso na pena imposta pelo artigo 121, §2°, inciso II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vitima) e VI (feminicidio) e §2"-A, com a causa de aumento prevista no §7", inciso III, do Código Penal [...].
”
(Marcos Gomes da Fonseca Neto, promotor de Justiça - ID 215629247 - fls. 7/9)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva é induvidosa, conforme boletim de ocorrência (Id. 39067063 – Págs. 10/11), Laudo de Exame de Corpo de Delito — Perícia em Morto (Id. 39073867 – Págs. 14/15) e depoimentos prestados por testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria ou de participação revelam-se certa na pessoa do denunciado VILMAR PEREIRA, notadamente pelos depoimentos colacionado nos autos, especialmente de Stefhany Ranna Almeida Machado, filha da vítima, que em juízo afirmou ter presenciado e tentado, sem sucesso, impedir o crime, intervindo em favor de sua genitora que, apesar disso, foi atingida e morte por uma pedra de mármore e golpes de faca (Relatório de mídia Ids. 124577333, 124577334, 124577339, 124579591, 124579593, 124579598 e 124579602).

Vejamos: [...]

A propósito, em que pese sustente legitima defesa, o próprio acusado não nega a prática do crime.

Em juízo, VILMAR PEREIRA relatou que sua então companheira Elivane Santos de Almeida era usuária de drogas e que o casal discutia constantemente. Alegou que no dia dos fatos a vítima pegou uma faca e disse que iria matá-lo. Diante disso, avançou contra ela e tomou a faca de suas mãos. Mesmo após retirar a faca da vítima, relatou que “Nisso, me deu uma louca assim e eu furei ela assim, furei e virei a mesa pra cima dela. Daí furei de novo e sai” (Relatório de Mídia Ids. 124579626, 125820000, 124579634, 124579640 e 124580991).

O acervo probatório inserto nos autos, portanto, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria/participação do réu no crime.

Válido destacar, nesta fase processual a dúvida resolve-se em favor da sociedade e não do acusado, sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do réu para obstar o prosseguimento do feito, pois no âmbito do procedimento do Júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude, situação jurídica não verificada nos autos. [...]

A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto presentes os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal, devendo a pretensão acusatória prosseguir, para que os jurados decidam soberanamente.
[...]

Igualmente, caberá aos jurados decidirem se estão ou não caracterizadas as qualificadoras e a causa de aumento de pena invocadas na peça acusatória, porquanto há elementos suficientes no acervo probatório para autorizar o Ministério Público, ao menos, sustentá-las em plenário. Senão vejamos.

Os elementos de convicção arrecadados indicam que a vítima foi golpeada de forma rápida e de inopino, sem que, assim, pudesse reagir (recurso que dificultou a defesa da vítima). Os fatos, por sua vez, se deram em razão de discussão banal (motivo fútil) travada entre ela e o acusado, seu companheiro, em situação de violência doméstica e familiar, circunstâncias que caracteriza, além das qualificadoras dos incisos II e IV do art. 121 do Código Penal, o feminicídio (HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019).
[...]

Logo, todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria e/ou participação do réu no delito contra a vida noticiado na denúncia.

III – Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado VILMAR PEREIRA, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no(s) crime(s) de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), com a causa de aumento de pena porquanto praticado na presença física de descendente (filha) da vítima (art. 121, §2°, incisos II, IV e VI, §2°-A, inciso I e §7º, inciso III, do Código Penal) [...].”
(
Humberto Resende Costa, juiz de Direito - ID
267886788
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 215629248 – fls.14/15) e Mapa Topográfico para localização de Lesões (ID 215629248 – fls.16/17), os quais não sofreram impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Stefhany Ranna Almeida Machado, filha da vítima (ID 215629247 – fls. 14/15), Luciel de Araujo Silva, policial civil (ID 215629248 – fls. 16/17), Keilin Karin Klein, escrivã de polícia (ID 215629248 – fls. 20), Aline Cristina Mazureck Vaniski, testemunha (ID 215629248 – fls. 21/22), Evandro Lopes de Lima, policial civil (ID 215629248 – fls. 29) e VILMAR PEREIR, recorrente (ID 215629247 – fls. 16/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações Aline Cristina Mazureck Vaniski, testemunha (Relatórios de Mídias – ID 215629737 a 215629739), Stefhany Ranna Almeida Machado, filha da vítima (Relatórios de Mídias – ID 215629740 a 215627329), Veridiano de Almeida, pai da vítima (Relatórios de Mídias – ID 215629654/215629655), Evandro Lopes de Lima, policial civil (Relatórios de Mídias – ID 215629656), Flávio Ferreira da Silva, testemunha (Relatórios de Mídias – ID 2156296570), Luciel de Araujo Silva, policial civil (Relatórios de Mídias – ID

215629658 a 215629660), Nério Caitano de Aguiar, testemunha (Relatórios de Mídias - 215629661/215629663) e VILMAR PEREIR, recorrente

(Relatórios de Mídias – ID 215627330 a 215627333).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 17.5.2016, por volta das 11h30min, na Avenida Dante Martins de Oliveira, n° 348, Centro, Feliz Natal/MT, VILMAR PEREIRA [recorrente] e Elivane Santos de Almeida [companheira], em tese, iniciaram discussão, momento que ele golpeou a vítima com uma pedra de mármore o que a deixou inconsciente. Em ato contínuo, teria esfaqueado Elivane Santos de Almeida, causando ferimentos perfuro cortantes nas regiões da perna, tórax e pescoço, bem como morte por choque hipovolêmico, consoante

Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 215629248 – fls.14/15).

Note-se que o depoimento de
Stefhany Ranna Almeida Machado [filha da vítima]
, em ambas as fases da persecução penal, foi no sentido de que
a motivação do delito decorreu de ofensas proferidas pela
mãe de
VILMAR PEREIRA [recorrente] contra a vítima Elivane Santos de Almeida (ID 215629247 – fls. 14/15 e Relatórios de Mídias – ID 215629740 a 215627329).

Com efeito, a
causa “
insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequada se cotejada com a ação ou a omissão do agente
” pode
c
aracterizar o
motivo fútil
(STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa,
a
vítima

teria sido atingida de inopino, com uma pedra de mármore e, após desmaiar, golpeada
5 (cinco) vezes
com arma branca [faca].

O c. STJ firmou entendimento de que “
a situação em que a vítima teria sido atacada de forma repentina pelo acusado, enquanto estava desacordada [...] sem ter a oportunidade de reagir defensivamente, o que a deixou completamente desprotegida e incapaz de oferecer qualquer resistência
” pode revelar dificuldade de defesa
(STJ, HC nº 914403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], 21.5.2024).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente caracterizada, uma vez que os golpes fatais foram desferidos enquanto a vítima estava desacordada e, consequentemente, sem qualquer possibilidade de reação
.” (
AP nº 0000988-88.2007.8.11.0100, Quarta Câmara Criminal, 14.2.2025)

Quanto à qualificadora do feminicídio, consta que o recorrente e a vítima mantinham um relacionamento amoroso, de modo que o crime teria sido perpetrado contra mulher e em razão do sexo feminino.

Como bem pontuado pela i. Promotoria de Feliz Natal, nas contrarrazões, “
é evidenciado no interrogatório do pronunciado o menosprezo de VILMAR pela vítima ao enfatizar que ela bebia, utilizava droga e usufruía de seu dinheiro e seus bens, ao que ele era o trabalhador e sustentador da casa, justificando por esses meios o assassinato da vítima
” (Daniel Luiz dos Santos, Promotor de Justiça – ID 267886798).

Frise-se que o
“contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é suficiente para a questão ser submetida aos jurados, a quem cabe decidir se tais fatos configuram, ou não, [...] o feminicídio”
(TJDF, RSE nº 07003207520218070010 – Rel. Des. Mario Machado, 29.3.2021).

Ressalta-se que a exclusão das qualificadoras
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE nº 137979/2017 Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE nº 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Por fim, a respeito da majorante do homicídio (CP, art. 121, § 7º, III), observa-se que Stefhany Ranna Almeida Machado [filha da vítima], com 14 (quatorze) anos de idade na época dos fatos, estava na residência onde ocorreu o crime, conforme depoimento em Juízo (Relatórios de Mídias – ID 215629740 a 215627329).

Se o delito foi praticado na presença de descendente da vítima e essa circunstância se encontra descrita na denúncia, afigura-se inviável a “
exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7°, III, do CP
” (TJMT, RSE nº 0004307-35.2019.8.11.0006 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 27.9.2023).

Logo, a referida majorante (CP, art. 121, § 7º, III) deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025